Tribunal: STF
Processo: ARE 1361036
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO POR LEI MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 670 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “[AÇÃO] DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 22, § 1º E 3º §, DA LEI Nº 675/2014 REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 760, DE 18/12/2017. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PERSISTÊNCIA DOS MESMOS VÍCIOS SUSCITADOS NA INICIAL. ADITAMENTO À INICIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º E ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 760/2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, NO QUE SE REFERE AOS CARGOS DE SUBPROCURADOR GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SUBPROCURADOR GERAL DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO TEMA 670 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE CARGO COMISSIONADO COM AS MESMAS ATRIBUIÇÕES DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FUNÇÕES DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, 77, CAPUT E INCISOS II E VIII; 176, CAPUT, E § 2º; 345, CAPUT, E 363, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSIM COMO AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, 25, 37, CAPUT E INCISO II; 131, § 1º E 132, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 2, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 1º, 18, 29, 30 e 34, inc. VII, al. “c”, da Constituição da República. 



    3.1. Pedem “o provimento do Recurso Extraordinário, no sentido de manter as normas municipais, em razão do princípio da autonomia municipal para legislar sobre o referido tema” (e-doc. 4, p. 20). 



    4. O recorrido, nas contrarrazões, pede “e espera o Ministério Público seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 5, p. 25).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão “de não ter prevalecido a lei local, tampouco foi em detrimento de ‘lei federal’ como exigido na alínea ‘d’, eis que nas razões do recurso o recorrente sustenta que a decisão teria se embasado na Constituição Federal” (e-doc. 6, p 5).



    6. Os agravantes alegam que “a decisão da Vice- Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, deve ser reformada para ser mantida a autonomia do Município e a separação dos poderes” (e-doc. 8, p. 17).



    6.1. Sustentam que “todos os argumentos constantes da inadmissibilidade do recurso excepcional em discussão foram efetivamente impugnadas, o que não aconteceu com a decisão recorrida tendo em vista a fundamentação inadequada apontada no presente feito, o que viola o art. 93, Inciso IX da CF” (e-doc. 8, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Não assiste razão aos agravantes.



    8. No caso, constata-se a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada quanto “não ter prevalecido a lei local, tampouco foi em detrimento de “lei federal” como exigido na alínea ‘d’” (e-doc. 6, p. 5).



    9. Com efeito, o agravante apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Ainda que fosse possível superar o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A criação de cargos de provimento em comissão de Subprocurador Geral de Assuntos Administrativos e Subprocurador Geral de Assuntos Jurídicos, mas destinados a funções burocráticas ou técnicas de caráter permanente é incompatível com os princípios previstos no artigo 77, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e viola o princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos previstos nos incisos II e VIII do referido dispositivo constitucional. (...)



    Nesse passo, verifica-se que a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Executivo só podem ser desempenhados por profissional nomeado por meio de concurso público, sendo atribuição dos procuradores municipais, como se depreende da descrição de suas atribuições lançadas no Anexo Único da Lei nº 760/2017 (fls. 216-217). (...)



    Assim, na análise das atribuições dos cargos de Subprocurador Geral de Assuntos Administrativos e Subprocurador Geral de Assuntos Judiciários em comparação com as atribuições do cargo de procurador municipal previstos na Lei nº 760/2017, constata-se que no caso concreto estas não contêm exclusivamente características típicas do cargo comissionado (direção, chefia e assessoramento), porquanto a atribuição de competências inerentes à Advocacia Pública aos Subprocuradores de Assuntos Administrativos e Subprocuradores de Assuntos Jurídicos não se compatibiliza com a reserva instituída em prol da profissionalização exercida pelos procuradores municipais. Assim, conclui-se que a legislação em tela prevê funções unicamente de direção, chefia e assessoramento, como exige a norma constitucional.” (e-doc. 2, p. 32-38).



    13. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670).



    14. Eis a ementa do Tema nº 670 da Repercussão Geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 



    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 



    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente."



     (RE nº 719.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020, grifos nossos).



    15. Na hipótese sob análise, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que “a atribuição de competências inerentes à Advocacia Pública aos Subprocuradores de Assuntos Administrativos e Subprocuradores de Assuntos Jurídicos não se compatibiliza com a reserva instituída em prol da profissionalização exercida pelos procuradores municipais” (e-doc. 2, p. 38). Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    17. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator